Tribunal: STJ
Processo: 1000213-91.2024.8.11.0025
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2221999 - MT(2025/0238434-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: FABIANO DA SILVA
ADVOGADO
: ADILSON BATISTA LIMA - MT018218O
EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4o, INCISO
VII, E 14, § 1o, DA
E 497 DO CPC. DESMATAMENTO ILEGAL.
LEI No 6.938/81
FLORESTA AMAZÔNICA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E
INDENIZAR. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Mato Grosso que afastou a condenação por danos materiais e danos morais coletivos em ação civil
pública ambiental, proposta em razão de desmatamento irregular de 17,68 hectares de vegetação nativa da Floresta
Amazônica, sem autorização do órgão ambiental competente.
2. O juízo de primeiro grau havia condenado o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e danos
morais coletivos. O Tribunal de origem reformou a sentença, excluindo a condenação por danos materiais e morais
coletivos, sob o fundamento de que não houve comprovação de dano ambiental irrecuperável e de impacto grave e
significativo à coletividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a cumulação das obrigações de fazer e de indenizar nos
casos de lesão ao meio ambiente, independentemente da viabilidade de recuperação integral da área degradada; e
(ii) saber se está configurado o dano moral coletivo ambiental no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação das obrigações de fazer, de não fazer e de
indenizar nos casos de lesão ao meio ambiente, conforme o princípio da reparação integral do dano ambiental,
sendo possível a condenação por danos intercorrentes, que compensam as perdas ambientais ocorridas entre a
prática do dano e sua integral reparação.
5. O reconhecimento do dano moral coletivo ambiental deve ser objetivamente auferido, prescindindo de análises
subjetivas de dor, sofrimento ou angústia. A gravidade intrínseca do ilícito ambiental, como a supressão de
vegetação nativa da Floresta Amazônica, é suficiente para caracterizar a ofensa a valores metaindividuais e
configurar o dano moral coletivo.
6. A conduta de desmatamento ilegal, mesmo que individualmente considerada, contribui para uma macro lesão ao
meio ambiente, apta a configurar dano moral coletivo, independentemente de demonstração de perturbação da
coletividade.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido ao
pagamento de indenização por danos materiais e danos morais coletivos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54112826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/02/2026 17:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4605117d-7d4e-47a6-83fe-491720b64efa

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54112826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/02/2026 17:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4605117d-7d4e-47a6-83fe-491720b64efa

RECURSO ESPECIAL No 2221999 - MT (2025/0238434-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: FABIANO DA SILVA
ADVOGADO
: ADILSON BATISTA LIMA - MT018218O
EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4o, INCISO
VII, E 14, § 1o, DA
E 497 DO CPC. DESMATAMENTO ILEGAL.
LEI No 6.938/81
FLORESTA AMAZÔNICA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E
INDENIZAR. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que afastou a condenação por danos materiais e danos
morais coletivos em ação civil pública ambiental, proposta em razão de desmatamento irregular de
17,68 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, sem autorização do órgão ambiental
competente.
2. O juízo de primeiro grau havia condenado o recorrido ao pagamento de indenização por danos
materiais e danos morais coletivos. O Tribunal de origem reformou a sentença, excluindo a
condenação por danos materiais e morais coletivos, sob o fundamento de que não houve
comprovação de dano ambiental irrecuperável e de impacto grave e significativo à coletividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a cumulação das obrigações de fazer e de
indenizar nos casos de lesão ao meio ambiente, independentemente da viabilidade de recuperação
integral da área degradada; e (ii) saber se está configurado o dano moral coletivo ambiental no caso
concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53238363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:33
Código de Controle do Documento: cc8535ff-f78e-45dd-93bc-d104ae24fa26

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação das obrigações de fazer, de
não fazer e de indenizar nos casos de lesão ao meio ambiente, conforme o princípio da reparação
integral do dano ambiental, sendo possível a condenação por danos intercorrentes, que compensam
as perdas ambientais ocorridas entre a prática do dano e sua integral reparação.
5. O reconhecimento do dano moral coletivo ambiental deve ser objetivamente auferido,
prescindindo de análises subjetivas de dor, sofrimento ou angústia. A gravidade intrínseca do
ilícito ambiental, como a supressão de vegetação nativa da Floresta Amazônica, é suficiente para
caracterizar a ofensa a valores metaindividuais e configurar o dano moral coletivo.
6. A conduta de desmatamento ilegal, mesmo que individualmente considerada, contribui para uma
macro lesão ao meio ambiente, apta a configurar dano moral coletivo, independentemente de
demonstração de perturbação da coletividade.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o
recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais coletivos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no
"a", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra acórdão proferido pela 3a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de
Justiça do Mato Grosso, assim ementado (fls. 250):

Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Desmatamento sem autorização.
Apelação cível. Exclusão de condenação por dano material e dano moral
coletivo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em razão de desmate irregular de
17,68 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental
competente, conforme autuação de 2014. Sentença condenou o apelante ao
pagamento de danos materiais e dano moral coletivo.
II. Questões em discussão
2. A possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos
materiais, frente à ausência de comprovação de dano ambiental irrecuperável e
da condenação ao dano moral coletivo.
III. Razões de decidir
3. A exclusão da condenação por dano material é cabível diante da ausência de
comprovação de que o dano ambiental seja irrecuperável, considerando que
contra o atual ocupante da área foi ajuizada outra ação, visando a recuperação da
Documento eletrônico VDA53238363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:33
Código de Controle do Documento: cc8535ff-f78e-45dd-93bc-d104ae24fa26

área degradada, e houve acordo, comprometendo-se o atual ocupante a recuperar
a área degradada.
4. O reconhecimento de dano moral coletivo exige demonstração de impacto
grave e significativo à coletividade, o que não foi comprovado nos autos, sendo
insuficiente o simples desmatamento ilícito sem repercussão social relevante.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A condenação por danos materiais
em ações ambientais exige a comprovação de dano irrecuperável, o que não se
verifica no presente caso. 2. A configuração de dano moral coletivo ambiental
demanda prova de impacto grave e relevante à coletividade, não configurada no
caso concreto.”

Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados, em acórdão assim
ementado (fl. 309):

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO. DANO MATERIAL AMBIENTAL E DANO MORAL
COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação do
embargado por dano material ambiental e dano moral coletivo. O embargante
alega contradição e omissão, sustentando que o reconhecimento do
desmatamento deveria acarretar a obrigação de indenizar e que houve omissão
quanto à responsabilidade solidária entre o embargado e o sucessor da área.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no
acórdão quanto à fundamentação para afastar a condenação por dano material
ambiental e dano moral coletivo.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado não afastou a condenação por dano material com base
na transferência da propriedade, mas sim na inexistência de dano irrecuperável,
conforme acordo firmado em outra ação civil pública para a recuperação
ambiental da área degradada.
5. Quanto ao dano moral coletivo, o acórdão fundamentou a ausência de
repercussão social significativa, citando precedentes que exigem a comprovação
de impacto à coletividade para sua configuração.
6. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito
do julgado.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A indenização por dano material ambiental exige a
comprovação de dano irrecuperável. A configuração do dano moral coletivo
ambiental pressupõe a demonstração de impacto significativo à coletividade, o
que não se verificou no caso concreto."

Documento eletrônico VDA53238363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:33
Código de Controle do Documento: cc8535ff-f78e-45dd-93bc-d104ae24fa26

Em razões de recurso especial (fls. 313-323), o recorrente afirma que o r. "acórdão
que proveu o pedido do réu, permitindo a alternatividade das obrigações de fazer e pagar
decorrentes da degradação ambiental, conferiu interpretação equivocada aos artigos 4o, inciso VII,
e 14, § 1o, da
e 497 do Código de Processo Civil" (fl. 314).
Lei no 6.938/81
Alega que "a matéria controvertida neste recurso se refere exclusivamente à
possibilidade de condenação alternativa das obrigações de indenizar e reparar decorrentes da
degradação ambiental", tendo em vista que "o Tribunal de origem condicionou a obrigação de
pagamento por danos materiais intercorrentes à comprovação da recomposição do local ou
apresentação de plano de regeneração alternativa" (fls. 314 e 315).
Acrescenta que "a ocorrência dessa espécie de dano ambiental (interino, transitório,
intercorrente) é incontroversa no acórdão e objetivamente extraída do cenário fático delimitado
pela instância ordinária" e "a simples revaloração das balizas da causa evidencia a existência de
prejuízos significativos e duradouros no período da prática da lesão ambiental e insuscetíveis de
reversão, ainda que haja plena recomposição da área ao estado anterior à ação antrópica" (fl. 316).
Argumenta que as diversas formas de reparação do dano ambiental são cumulativas
e que, "ao prevalecer o entendimento do TJMT, ao recorrido é que será garantida a escolha da
forma como se desincumbirá da responsabilidade pelo dano ambiental causado – reflorestando ou
'pagando o preço' por manter a área desmatada –, subvertendo-se a própria lógica da prioridade de
restauração
" (fls. 316-317).
in natura
Por fim, destaca "o entendimento dessa Corte Superior, inclusive sumulado pelo
enunciado no 629, pela possibilidade de cumulação das obrigações de fazer, de não fazer e de
indenizar nos casos de lesão ao meio ambiente, em observância ao princípio da reparação integral
do dano ambiental" (fl. 317).
Requer, ao final, o provimento do recurso especial para "reformar o v. acórdão por
interpretação equivocada dos artigos 4o, inciso VII, e 14, § 1o, da
e 497 do Código
Lei no 6.938/81,
de Processo Civil, para conferir concretude aos princípios do poluidor-pagador e da reparação
integral do dano ambiental e para reconhecer a cumulação das obrigações ambientais de fazer e de
indenizar" (fl. 323).
Embora devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao
recurso (Certidão de fl. 326).
O apelo nobre foi admitido na origem (fls. 327-330).
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do Recurso Especial (fls.
340-357).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53238363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:33
Código de Controle do Documento: cc8535ff-f78e-45dd-93bc-d104ae24fa26

Na origem, foi proposta ação civil pública para compensação de danos causados ao
meio ambiente, em decorrência de destruição de 17,68 hectares de vegetação nativa de floresta
amazônica, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme apurado no no auto de
infração ambiental do IBAMA n° 9095318-E.
Em primeira instância, o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na
inicial para condenar o ora recorrido ao pagamento de indenização pela degradação ao bem difuso
violado, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área degradada, e de danos
materiais, no montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
No entanto, o Tribunal de origem, ao apreciar a questão, julgou improcedentes os
pedidos iniciais, pelos fundamentos seguintes (fls. 252-258):

A Ação Civil Pública Ambiental foi ajuizada em razão da autuação pelo
IBAMA, em 2014, pela destruição, a corte raso, de 17,68 hectares de floresta, em
área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental, conforme
Auto de Infração 9095318-E.
No Relatório Técnico do órgão ambiental federal, juntado com a inicial, consta
que foi realizada a autuação de inúmeros assentados das Glebas Rio do Ouro e
Nova União, localizadas no Município de Juína; que em vistorias realizadas pelo
órgão ambiental em referida glebas, foi configurada a infração ambiental, sem
identificação dos responsáveis, sendo possível a identificação com base em
documentos protocolados junto à Secretaria Municipal de Agricultura de Juína e
foram responsabilizados os posseiros que se encontravam nas áreas.
Consta do Inquérito Civil um memorial descritivo realizado pela SEMA/MT Id
251337673), fl.1, descrevendo o perímetro da área de 50,7569 ha, de 23/6/2014,
de propriedade de Fabiano da Silva, com planta anexada e a Dinâmica de
Desmatamento elaborada pela SEMA/MT ( fl.1 do Id 251337684), da área de
responsabilidade do apelante. Portanto, a parte autora, ora apelada, produziu
prova documental de que a autuação pelo desmate, a corte raso, de 17,68
hectares, ocorreu em área que estava na posse do apelante.
O apelante, por sua vez, ofereceu contestação sem juntar qualquer documento,
assim como, quando as partes foram intimadas para especificar provas, nada
requereu.
A suposta ausência de nexo causal, portanto, é mera alegação, que não elide a
prova documental juntada pelo apelado.
Entretanto, consta do Inquérito Civil um Contrato de Compra e Venda (Id
251337672, fls. 10/11), em que o apelante “vende” a Valdecir Rocha dos Santos,
uma área de 50,75 hectares na Gleba Rio do Ouro, no ano de 2021, constando os
limites e confrontações.
Na conclusão do Inquérito Civil, a douta promotora de justiça assim determinou:

“Considerando que Valdeci Rocha dos Santos trata-se de possuidor da
área em comento, verifico que há obrigação solidária nos autos, havendo a
necessidade de individualizar as obrigações de indenizar e recuperar a
área degradada.
Documento eletrônico VDA53238363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:33
Código de Controle do Documento: cc8535ff-f78e-45dd-93bc-d104ae24fa26

Logo, ao ser identificado como atual possuidor da área no momento em
que o polígono de desmate foi noticiado, ao Sr. Fabiano de Souza recairá
a obrigação de promover a indenização pelo uso indevido da terra, bem
como ao detentor da área Valdeci Rocha Dos Santos, recairá a obrigação
de recuperar a área degradada.” (sic)

Diante disso, foi ajuizada a presente ação contra o apelante, objetivando tão
somente a sua condenação em danos ambientais materiais e em danos
extrapatrimoniais.
Tendo em vista a informação constante do inquérito civil, de que contra o
apelante seria pleiteada a indenização e contra o atual posseiro, Valdecir Rocha
dos Santos, seria ajuizada ação objetivando a recuperação da área degrada,
procedeu-se a consulta ao PJE de 1o Grau, sendo localizada a Ação Civil Pública
Ambiental no 1000666-86.2024.8.11.0025.
Em referida ação, ajuizada contra Valdecir Rocha dos Santos, o fundamento
também é o Auto de Infração no 9095318-E, lavrado pelo IBAMA, referente ao
desmate de 17,68 hectares, objetivando a condenação em obrigações de fazer e
não fazer, voltadas à reparação do dano ambiental, como apresentação de adesão
ao Programa de Regularização Ambiental junto a SEMA/MT.
O Ministério Público e Valdecir Rocha dos Santos entabularam acordo em
referido processo, comprometendo-se o requerido a apresentar o protocolo do
PRAD junto à SEMA/MT em 90 dias, não praticar infrações ambientais, não
explorar economicamente as áreas passíveis de uso que foram desmatadas sem
autorização do órgão ambiental, não realizar uso produtivo das áreas
irregularmente desmatadas, recuperar a área degradada, etc.
Referido acordo foi homologado.
Tais informações tem relevância, tendo em vista que se houve acordo para a
recuperação da área degradada, é indene de dúvida que não se trata de área
irrecuperável.
Aliás, sequer foi alegado que o dano não seja passível de recuperação e para a
condenação ao pagamento de indenização por dano material ambiental, é
necessária a existência de comprovação de dano ambiental permanente, com
perda definitiva.
[...]
Com isso, deve ser excluída da sentença a condenação em dano material.
Com relação ao dano moral coletivo ambiental, para sua configuração é
necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para
a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos.
O dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto,
não há falar em comoção social que justifique a condenação.
É importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos
valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado,
é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os
limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para provocar
intranquilidade social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial
coletiva.
[...]
Desse modo, também é descabida a condenação por dano extrapatrimonial.

Documento eletrônico VDA53238363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:33
Código de Controle do Documento: cc8535ff-f78e-45dd-93bc-d104ae24fa26

A questão discutida nos autos consiste em saber: (i) se a ocorrência de dano
ambiental (supressão ilegal de 17,68 hectares de vegetação nativa pertencente ao bioma da Floresta
Amazônica), enseja condenação na obrigação de recuperar a área degradada e no pagamento de
indenização, independentemente da viabilidade da recuperação integral da área; e (ii) se está, no
caso concreto, configurado o dano moral coletivo.
Por primeiro, o tribunal
afastou a cumulatividade das obrigações de fazer e
a quo
não fazer com a compensação pelo dano, sob o fundamento de que a indenização estaria
condicionada ao não cumprimento da obrigação de recuperação da área degradada. Decidiu que,
"para a condenação ao pagamento de indenização por dano material ambiental, é necessária a
existência de comprovação de dano ambiental permanente, com perda definitiva".
No caso, o entendimento da Corte local está em confronto com o a orientação deste
Tribunal Superior no sentido de ser possível a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de
indenizar nos casos de lesão ao meio ambiente, inclusive no tocante aos danos interinos não
recuperáveis.
Vale registrar que o dano ambiental intercorrente é um dano intermediário,
transitório e a sua indenização trata de compensar as perdas ambientais ocorridas entre a efetiva
prática do dano ambiental e a sua integral reparação. Mesmo que uma área degradada seja
totalmente recuperada fisicamente, o tempo em que ela ficou sem seus serviços ecossistêmicos
(como a impossibilidade de uso pelo homem ou pela fauna local durante anos) constitui um dano
que deve ser indenizado separadamente.
Assim, o reconhecimento do dano intermediário não está condicionado à não
recuperação da área e poderá, inclusive, ser conhecido nos casos em que for possível a sua total
recuperação. Nesse sentido:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS INTERCORRENTES AO MEIO
AMBIENTE. CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE RESTAURAR A
ÁREA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A indenização por danos intercorrentes (interinos ou transitórios) é devida em
decorrência dos prejuízos causados no período entre a data da ocorrência do dano
e a data da efetiva recuperação da área em questão.
2. Nos termos da Súmula 629 do STJ, quanto ao dano ambiental, é admitida a
condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de
indenizar, motivo pelo qual o pagamento de indenização independe da
possibilidade de reparação integral da área degradada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.056.649/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
2/9/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA53238363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:33
Código de Controle do Documento: cc8535ff-f78e-45dd-93bc-d104ae24fa26

AMBIENTAL. DANO INTERCORRENTE (INTERINO, TRANSITÓRIO,
TEMPORÁRIO, INTERMEDIÁRIO E PROVISÓRIO). INDENIZAÇÃO
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE.

INOVAÇÃO

LEI
13.465/2017.
RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
1. Em que pese o acórdão recorrido tenha sido publicado em
apenas no
5/8/2020,
presente agravo interno o agravante invoca as disposições da Lei 13.465/2017,
em indevida inovação recursal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.045.974/BA,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/8/2018,
17/8/2018.
2. Analisando caso oriundo da mesma área (APA da Baleia Franca), a Segunda
Turma do STJ concluiu que, "sendo incontroversos, na situação sob exame, tanto
os danos ambientais como o longo período de sua duração, deve-se reconhecer,
na linha da jurisprudência do STJ, a obrigação de indenizar, sendo, no caso, a
passagem do tempo - ao contrário do que entenderam as instâncias ordinárias -
um elemento decisivo para o acolhimento da pretensão recursal" (
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 2.083.016/SC,
julgado em
DJe de
. Nesse sentido:
15/8/2023,
21/8/2023)
REsp n. 1.180.078/MG,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
2/12/2010,
de
e
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
28/2/2012; REsp n. 1.845.200/SC,
Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
6/9/2022.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.012.855/RS,
Segunda Turma, DJe de
)
25/4/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DANO. INDENIZAÇÃO. RESTAURAÇÃO
.
IN NATURA
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
IRRELEVÂNCIA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL.
1. O acórdão regional reconheceu a possibilidade de cumulação entre as
obrigações de fazer (restauração in natura) e de pagar (indenização). Entretanto,
afastou a parcela pecuniária em vista das diversas obrigações de fazer impostas
ao réu.
2. Configurado, de forma incontestável, o dano interino (intermediário,
transitório, temporário ou intercorrente) e não afirmada a restauração integral in
natura (presumindo-se danos perenes, remanescentes), descabe afastar a
reparação indenizatória apenas pelos custos das obrigações de fazer, sem
qualquer respaldo normativo.
3. Recursos especiais providos para fixar a obrigação de pagar em valor a ser
apurado em liquidação por arbitramento.
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.006.343/MS,
em
DJe de
)
18/8/2022,
31/8/2022.

Dessa feita, ao contrário do que decidido pelo Tribunal local, "É possível a
cumulação das obrigações de fazer e de indenizar, pois não é suficiente que o poluidor devolva a
natureza ao seu estado anterior, deve também reparar os prejuízos causados pela indisponibilidade
dos recursos ambientais durante o lapso que perdurou a lesão ambiental. [...]" (AgInt no
Documento eletrônico VDA53238363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:33
Código de Controle do Documento: cc8535ff-f78e-45dd-93bc-d104ae24fa26

relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
AREsp n. 2.559.925/SC,
julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.
Além disso, o tribunal de origem, não obstante tenha reconhecido o
ilícito ambiental consistente na supressão de 17,68 hectares de floresta nativa no bioma amazônico,
afastou a condenação em dano moral coletivo. Consignou a Corte local que não há falar em
comoção social que justifique a condenação porque o "dano ao meio ambiente sequer foi
conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a
condenação". Assentou que, "para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o
fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade"; além disso,
ele deve ser grave o suficiente "para provocar intranquilidade social e alterações significativas na
ordem extrapatrimonial coletiva".
Uma vez mais, o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte,
segundo a qual a constatação do dano moral coletivo ambiental deve ser objetivamente auferida,
prescindindo-se de análises subjetivas de dor, sofrimento ou angústia, conforme inteligência dos
arts. 1o, I, da
e 14, § 1o, da
Lei n. 7.347/1985,
Lei n. 6.938/1981.
No caso concreto, restou comprovado que, no imóvel situado no Município de Juína
/MT, houve a supressão não autorizada de 17,68 hectares de vegetação nativa da Floresta
Amazônica — bioma constitucionalmente qualificado como patrimônio nacional (art. 225, § 4o, da
CF) e legalmente enquadrado como área de especial preservação (art. 12 da
. A
Lei 12.651/2012)
intervenção clandestina em área dessa natureza acarreta impacto ambiental presumido e
significativo, vulnerando um dos ecossistemas mais relevantes e sensíveis do país, cuja proteção a
Constituição coloca no mais elevado patamar jurídico.
A gravidade intrínseca do ilícito — consistente na supressão expressiva de floresta
amazônica sem autorização — é suficiente para caracterizar a ofensa a valores metaindividuais,
atingindo a esfera moral da coletividade. Assim, impõe-se o reconhecimento do dano moral
coletivo independentemente de qualquer demonstração de comoção social, em conformidade com
a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior.
A simples conduta conforme reconhecida pelas instância ordinárias provoca
inegáveis danos imateriais ao meio ambiente. Apesar de indicar uma situação individual e não
transparecer o real impacto causado, em uma visão macro, o ilícito afeta todo o ecossistema ao
contribuir com a destruição de florestas, acarretando prejuízos para a qualidade do meio ambiente e
para a preservação da sadia qualidade de vida.
Assim, a conduta individualmente considerada não representa a magnitude do dano
que provoca, mas certamente o infrator participa de uma cadeia causal, contribuindo diretamente
para uma macro lesão intolerável ao meio ambiente, apta a configurar um dano moral coletivo.
Documento eletrônico VDA53238363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:33
Código de Controle do Documento: cc8535ff-f78e-45dd-93bc-d104ae24fa26

Deve-se notar também que tal conduta possui um notório objetivo econômico em
detrimento de valores sociais relevantes, além de ser dever do Estado combater o desmatamento e
o uso ilegal de matéria-prima florestal.
Nesse contexto, comprovada a ocorrência da conduta intolerável à natureza, o dano
moral coletivo é presumido e independe da demonstração da perturbação da coletividade. A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA).
DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA
COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO.
DESNECESSIDADE.
1. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato
Grosso para reparação de danos causados ao meio ambiente, a Corte Mato-
grossense manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos no ponto em
que deixou de condenar o autor, ora agravado, ao pagamento de indenização a
título de dano moral coletivo.
2. Entendeu a Corte local que o desmatamento de 40,13 hectares de vegetação
nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização do
órgão ambiental, não "ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar
intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local", tampouco se
identificou a irreparabilidade do meio ambiental degradado, ponto considerado
"fundamental para a fixação do dano moral coletivo".
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação
do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da
demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral
do dano ao meio ambiente.
4. A eventual irreparabilidade do ambiente não afasta o dano já experimentado
no período entre a degradação e sua restauração (dano intermediário,
intercorrente ou transitório), de acordo com a orientação jurisprudencial desta
Corte de Justiça.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do Ministério
Público do Estado de Mato Grosso.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.376.184/MT,
julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
21/5/2025.

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE
FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ
SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE
LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO
DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO.
INFRAÇÃO
QUE,
NO
CASO,
CAUSA,
POR
SI,
LESÃO
EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53238363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:33
Código de Controle do Documento: cc8535ff-f78e-45dd-93bc-d104ae24fa26

I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público
do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa
do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de
recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta
do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por
danos materiais e por dano moral coletivo.
II. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, "para
condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE
junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em multa
pecuniária", bem como para lhe impor a obrigação de não desmatar.
III. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do Ministério
Público, por reconhecer, além das já impostas obrigações de fazer e de não fazer,
a exigibilidade da obrigação de indenizar os "danos materiais decorrentes do
impedimento da recomposição natural da área". Contudo, rejeitou a pretensão de
indenização por dano moral coletivo.
[...]
V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo
de que, no caso, não
a quo
seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a
lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação
sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve
"desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou
autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado
danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente
ecologicamente equilibrado".
VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se
danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem
pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade,
construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação
ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente,
benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86, arts. 1o e 6o, II) - e, de outro,
degradação e poluição (
o, II e III). Como esclarece a doutrina
Lei 6.938/81, art. 3
especializada: "de um modo geral as concentrações populacionais, as indústrias,
o comércio, os veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio
ambiente, as quais somente devem ser contidas e controladas, quando se tornam
intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível.
Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade,
dos padrões admissíveis de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade
poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil
Pública. Revista dos Tribunais no 611, São Paulo: RT, 1986, p. 11).
Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio
ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano
extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim,
diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-
se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo,
o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado" (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao
coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5a ed. Editora Revista dos Tribunais,
2012, p. 288).
Documento eletrônico VDA53238363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:33
Código de Controle do Documento: cc8535ff-f78e-45dd-93bc-d104ae24fa26

VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo
decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias
ou compensatórias -, incide a
"Quanto ao dano ambiental, é
Súmula 629/STJ:
admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada
com a de indenizar".
Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do
§ 3o, da
art. 225,
Constituição Federal e do
§ 1o, da
"reconhece a necessidade
art. 14,
Lei 6.938/81,
de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a
cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto
aos danos morais coletivos" (STJ,
Rel. Ministro
EREsp 1.410.0698/MG,
NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
03/12/2018)
VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral
exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à
coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto
às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste
Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa,
dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem
subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como
violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza
extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva
quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim
nitidamente subjetivo e insindicável" (
Rel. Ministro
EREsp 1.342.846/RS,
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
03/08/2021)
IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de
direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar
sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de
ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência
adota posição semelhante:
"No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio
ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano
moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado
pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou
padecimento (que são consequência ou resultado da violação)" (STJ,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 1.410.698/MG,
TURMA, DJe de
. E ainda: "Confirma-se a existência do 'dano
30/06/2015)
moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter
extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -,
podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja,
deriva do fato por si só" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.701.573/PE,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Na mesma
02/09/2019)
direção: STJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.642.723/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministro
25/05/2020; REsp 1.745.033/RS,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2021.
[...]
XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a
verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração
de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um
indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera
repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de
Documento eletrônico VDA53238363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:33
Código de Controle do Documento: cc8535ff-f78e-45dd-93bc-d104ae24fa26

resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado" (
Rel. Ministra ELIANA CALMON,
REsp 1.269.494/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
01/10/2013)
XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do
desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem
ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa
responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem
prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha
causado" (
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de
REsp 1.058.222/SP,
. Adotando a mesma orientação:
Rel. Ministro
04/05/2011)
REsp 1.198.727/MG,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
Consigne-se,
09/05/2013.
ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado,
que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma
fundamentação sob exame:
Rel. Ministro FRANCISCO
REsp 2.040.593/MT,
FALCÃO, DJe de
Rel. Ministro
07/03/2023; AREsp 2.216.835/MT,
FRANCISCO FALCÃO, DJe de 02/02/2023.
XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser
considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão
recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto
de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta,
com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão
ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo
reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da
.
área degradada
XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de
dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal
de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique
a indenização respectiva.
(
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.989.778/MT,
julgado em
DJe de
) (Destaquei)
19/9/2023,
22/9/2023.

Ante o exposto,
para restabelecer a r.
dou provimento ao recurso especial
sentença.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53238363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:33
Código de Controle do Documento: cc8535ff-f78e-45dd-93bc-d104ae24fa26

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.221.999 / MT
Número Registro: 2025/0238434-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002139120248110025
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: FABIANO DA SILVA
ADVOGADO
: ADILSON BATISTA LIMA - MT018218O
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - FLORA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
05/02/2026
11/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:21
Código de Controle do Documento: 83ba0815-4dd7-4f09-8823-bf16f36020c8